Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROCESSADO SOB O RITO DA PENHORA. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 927, III, DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195, DE 27/8/2021. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PREMATURA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Não se conhece do pedido do agravante de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, porquanto já atendido pelo Juízo a quo. Ausente, portanto, o interesse recursal.
1.1. Não há falar em majoração de honorários advocatícios por ocasião do exame de agravo de instrumento, pois a decisão agravada não os fixou, logo não incide o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
1.2. Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância.
2. À luz do que preconiza o art. 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2.1. O princípio da cooperação se encaixa ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá se posicionar como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
2.2. A orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recursos repetitivos (Temas 219 e 425), consolidou-se no sentido de não mais exigir o exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado a serem penhorados para, somente então, lançar mão dos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, a saber, Sisbajud, Renajud e Infojud, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos (v.g., REsp 1944161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021).
2.3. Revela-se prematura decisão que, com espeque no art. 921, III, do CPC, com redação anterior à Lei no 14.195, de 27/8/2021, determina a suspensão do processo executivo e do prazo prescricional logo após a realização de pesquisa infrutífera, sem que se faculte ao exequente adotar outras providências objetivando a constrição do patrimônio do executado.
2.4. Conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, “[e]xistindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo.” (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021).
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão cassada.